Tribunal: TJSP
Processo: 2266454-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266454-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes JOSE CAVALCANTE SOUZA RANGEL e RAQUEL DE LIMA
SILVA, é agravado ZANON & ZANON ADMINISTRADORA DE
FRANCHISING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15404
Agravo de Instrumento no 2266454-46.2020.8.26.0000
Agravantes: Jose Cavalcante Souza Rangel e Raquel de Lima Silva
Agravado: Zanon & Zanon Administradora de Franchising Ltda
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz (a): Luciana Conti Puia Todorov
Agravo de instrumento – Execução provisória de
sentença – Ação de rescisão de contrato de franquia
comercial – Acolhimento da impugnação – Manutenção
– Inserção dos dados do emitente do cheque em questão
havida em momento anterior ao deferimento da tutela –
Apontamento, de outra parte, realizado pela instituição
bancária – Decisão mantida – Recurso desprovido.
Em “execução provisória de sentença”,
distribuída por dependência à “ação de rescisão de contrato de
franquia comercial”, o D. Juízo de origem acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença e rejeitou o pedido de condenação da
impugnante nas penalidades previstas na decisão que deferiu a tutela,
por entender que:
“Em que pesem as razões da parte
exequente, tenho que não está demonstrada conduta abusiva da
parte executada para ensejar a aplicação da multa, conforme
pretendido na inicial, pois restou demonstrado que a inserção
dos dados do emitente do cheque em tela ocorreu em momento
anterior ao deferimento da tutela antecipada.
Não se olvide que depois de deferida a
tutela tal registro permaneceu ativo, todavia não ocorreu em
razão de ato da parte executada, mormente porque tal
apontamento é feito pela instituição financeira” (fls. 29 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos de cumprimento de sentença).
Recorreram
os
impugnados
a
sustentarem, em síntese, que a decisão incorreu em flagrante “error
in iudicando”, eis que baseada em falsas premissas; que o Cadastro
de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) é um banco de dados
operacionalizado pelo Banco do Brasil, que contém informações
sobre os emitentes de cheques que tenham sido devolvidos; que,
diferentemente de outros cadastros, o lançamento do devedor no rol
de inadimplentes não decorre do registro direto, pelo credor, na base
de dados; que basta que o portador de um cheque o apresente duas
vezes junto ao banco sacado para que, ante a ausência de fundos, o
título, juntamente com o nome do seu emissor, seja automaticamente
incluído no cadastro restritivo; que, assim como na inclusão, o
procedimento de exclusão do CCF necessita de conduta ativa
daquele que se considera credor de um cheque; que, conhecendo o
procedimento e, uma vez deferida a liminar, o Sr. José Rangel
realizou numerosas (e frustradas) tentativas de contato para reaver o
cheque em questão e para que ele mesmo satisfizesse a obrigação
estipulada; que a decisão de fls. 70/72 dos autos principais foi
suficientemente clara ao estipular que a empresa, além de abster-se
de incluir o nome dos recorrentes em cadastros de proteção ao
crédito, deveria, também, proceder a sua exclusão; que é evidente
que a tutela antecipada não se limitava a prever um dever de
abstenção, mas impunha uma prestação positiva no sentido de fazer
cessar qualquer procedimento ou registro de cobrança já iniciados;
que consta do termo da audiência de conciliação realizada em
11/09/2018 que a impugnante, além de não comprovar o atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ordem, consignou que promoveria a inscrição do nome do
impugnado em cartório de protesto, o que a sujeita ao pagamento da
multa que lhe foi imposta. Requereram o provimento do recurso para
reformar a decisão recorrida, julgando-se totalmente procedente a
pretensão de recolhimento da multa processual em que incidiu a
empresa franqueadora.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo e/ou tutela recursal (fls. 12/14).
Contraminuta (fls. 17/24).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de “execução provisória de
sentença”, distribuída por dependência à “ação de rescisão de
contrato de franquia comercial”.
De início, conforme se observa às fls.
70/72 dos autos principais, a tutela provisória de urgência (tornada
definitiva quando da prolação da sentença em 02/06/2020
fls.
238/241 daqueles autos) fora deferida em 15/07/2018 para ordenar à
ré que suspendesse, de imediato, atos de cobrança de qualquer valor
relacionado ao contrato objeto da lide, bem como se abstivesse de
incluir o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito ou
processe à sua exclusão, caso já estivesse incluídos.
Verifica-se, ainda, que a agravada
compareceu espontaneamente aos autos somente em 28/08/2018 (fls.
78), ou seja, após o deferimento da tutela de urgência.
E o cheque em questão, ademais, havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido apresentado ao banco em dezembro de 2017 (fls. 06/08 e 20/21
dos autos de cumprimento de sentença), ou seja, antes da concessão
da tutela e, obviamente, da intimação da agravada referente à
decisão.
Assim, correta a decisão recorrida ao
consignar que “(...) a inserção dos dados do emitente do cheque em
tela ocorreu em momento anterior ao deferimento da tutela
antecipada.”.
O D. Juízo, de outra, parte, entendeu
que: “Não se olvide que depois de deferida a tutela tal registro
permaneceu ativo, todavia não ocorreu em razão de ato da parte
executada, mormente porque tal apontamento é feito pela instituição
financeira”.
De fato.
O dicionário digital Wikipedia define
o Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) da seguinte
forma:
“O Cadastro de emitentes de cheques sem
fundos (CCF) é um banco de dados nacional no qual se registram
dados de emitentes de cheques devolvidos. Só são incluídos no
banco de dados cheques devolvidos por três razões: a segunda
apresentação de um cheque sem fundos, por ter sido emitido por
uma conta encerrada e por prática espúria.[1] O CCF é de
responsabilidade do Banco Central do Brasil, mas gestão é
realizada pelo Banco do Brasil.”
Quanto à inclusão e exclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emitentes, informa que:
“A inclusão de emitentes no banco de
dados é de responsabilidade das instituições financeiras
(bancos ou empresas que concedem crédito), que o fazem pelos
seguintes motivos:[1][3]

Motivo 12: cheque sem fundos - segunda
apresentação. Quando um cheque é devolvido pelo motivo 11,
sem fundos, ele pode ser reapresentado. É somente na
reapresentação, ou seja, segunda apresentação do cheque sem
fundos que o nome do emitente passa a integrar o CCF e
consequentemente dos Bureau de Crédito;

Motivo 13: conta encerrada;

Motivo 14: prática espúria.”
“A exclusão de emitente do banco de
dados deve ser requerida à instituição financeira que efetuou
sua inclusão.” (grifos não existentes no original).
Dessa forma, observa-se que não foi a
agravada, mas sim a instituição bancária quem, de forma automática,
diante da segunda apresentação do cheque sem provisão de fundos,
realizou a inscrição do nome do agravante no Cadastro de Emitentes
de Cheques Sem Fundos, sendo ela, também, a responsável por sua
exclusão.
De resto, observa-se do Crédito
Bureau do agravado não haver nenhuma pendência financeira ou
restrição em seu nome, mas tão somente a informação de existência
de um cheque sem fundos (fls. 17/19 dos autos de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença).
A r. decisão recorrida é, então,
irretocável relativamente ao acolhimento da impugnação, não
havendo que se falar em condenação da agravada nas penalidades
previstas na decisão que deferiu a tutela, posto ter inexistido
descumprimento a ela imputável.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator